Tribunal: STF
Processo: ARE 1272825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 2, fl. 153):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS – LC Nº 87/96, ARTIGO 25, §1º, II – REQUISITOS LEGAIS – RICMS, ANEXO VIII, ARTIGO 32 – SALDO CREDOR – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O §1º do artigo 25 da LC nº 87/96 apresenta como um dos requisitos para a transferência de créditos acumulados de ICMS para terceiro a existência de saldo credor em favor do contribuinte, o que é verificado após a compensação de débitos e créditos. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a regra do §1º do artigo 25 da LC nº 87/96 é autoaplicável, sendo vedado o condicionamento da transferência do saldo credor a outros requisitos que não aqueles previstos na referida Lei Complementar pelo legislador estadual. 3. A legislação estadual ao vedar a transferência de crédito acumulado de ICMS quando o contribuinte possuir débitos relativos a tributos de competência do Estado, ainda que com a exigibilidade suspensa, apenas reforça a exigência da LC nº 87/96, que pressupõe a existência de saldo credor”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 154-161):
    “A apelante impetrou o presente mandado de segurança visando ao reconhecimento do direito de utilizar e transferir saldo credor de ICMS para outros contribuintes, sem qualquer tipo de restrição em razão da existência de débitos tributários com a exigibilidade suspensa
    […]
    A LC nº 87/96, portanto, autoriza a transferência de saldo credor, isto é, na hipótese em que o montante dos créditos superar o dos débitos, o sujeito passivo poderá transferir o saldo a outros contribuintes do mesmo Estado.
    No caso dos autos, a autoridade impetrada evidencia que, embora a impetrante detenha créditos de ICMS, ela também figura como devedora, superando os débitos existentes em seu desfavor o crédito acumulado (documento nº 22/26).
    Note-se que o §1º do artigo 25 da LC nº 87/96 apresenta como um dos requisitos para a transferência de créditos acumulados de ICMS para terceiro a existência de saldo credor em favor do contribuinte, o que é verificado após a compensação de débitos e créditos.
    […]
    Assim, na verdade, o fato de os débitos tributários existentes em desfavor da impetrante se encontrarem com a exigibilidade suspensa ou não é indiferente, pois o que demonstra a autoridade fiscal é a existência de débitos da impetrante para com o Estado de Minas Gerais que, conforme se depreende do acervo probatório, superam os créditos, situação que não resulta em saldo credor em favor da impetrante e que é exigido pela legislação complementar para autorizar a transferência de créditos a terceiros.
    […]
    Em síntese, há fato impeditivo à transferência dos créditos acumulados de ICMS, pois a impetrante não se encontra regular com suas obrigações tributárias, indicando o Relatório Fiscal a existência dos PTA’s 01.000164565-38, 01.000256964-73 e 01.000258225-17 em aberto, cujo montante total apurado aponta para uma dívida no valor de R$8.728.513,00 (documento nº 26), superando o crédito da impetrante, sendo forçoso confirmar a sentença impugnada, consoante já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante”.
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 2, fl. 182).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 240), interposto com amparo no artigo 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXIV, “a”, XXXV, e LIV; 155, § 2º, X, “a” e XII, “c” e “f”; e 170, da Constituição Federal.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 2, fl. 244-246):
    “No caso vertente, é evidente a repercussão geral do tema objeto deste Recurso Extraordinário.
    Tal relevância está intimamente vinculada às funções que foram reservadas a essa Suprema Corte, cujo desempenho do seu papel de guardiã e intérprete maior da Constituição implica, como desdobramento lógico, pacificar o âmbito de aplicação das regras constitucionais cujos respectivos dispositivos da Lei Maior ora são apontados como violados, servindo a decisão, portanto, de verdadeiro parâmetro para a interpretação da Constituição.
    Em primeiro lugar, reside a repercussão geral no que toca à definição do alcance do disposto no artigo 155, § 2º, X, “a” e XII, “c” e “f”, da Lei Maior, que determina que o ICMS não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias e serviços para o exterior, impõe a manutenção e o aproveitamento integral do montante do imposto cobrado nas etapas anteriores, e atribui a lei complementar a competência exclusiva para regulamentar o regime de compensação do imposto e definir a forma como se verificará o pleno aproveitamento (a partir da manutenção) dos créditos, relativamente à exportação para o exterior das mercadorias e serviços.
    Com efeito, a aludida definição a ser dada por este E. STF sobre a questão alcança todo o universo de contribuintes exportadores que estão submetidos ao ICMS – um dos mais abrangentes do nosso Sistema Tributário –, e que sofrem as restrições impostas pelos Estados no que diz respeito ao aproveitamento dos créditos acumulados do imposto, incidentes nas etapas anteriores à exportação, não se restringindo a deliberação dessa Corte apenas aos interesses subjetivos das partes – até porque o decisum terá indiscutível reflexo tanto sobre o potencial de competitividade destes contribuintes no mercado internacional, como sobre o nível de arrecadação dos Estados (e do Distrito Federal).
    […]
    Da mesma forma, subsiste repercussão geral no tocante a ofensa aos artigos 5º, XXXIV, “a”, XXXV, e LIV, e 170, da CR/88, na medida em que as restrições impostas pela legislação estadual traduzem verdadeira sanção política, na medida em que forçam os contribuintes a renunciarem a qualquer questionamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, dos lançamentos fiscais formalizados em seu desfavor e efetuem o pagamento das exigências, para, somente então, procederem ao aproveitamento de seus créditos acumulados oriundos de exportação.
    Além disso, essa atuação do Fisco retira a liberdade dos contribuintes para precificar seus produtos a serem exportados, obrigando-os a computarem o custo equivalente ao ICMS acumulado no preço das mercadorias antes da remessa ao exterior, afrontando diretamente a garantia fundamental da livre iniciativa, ex vi art. 170, da CF/88”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) a matéria é de índole infraconstitucional; (b) incide o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) não foram preenchidos os pressupostos para admissibilidade do apelo pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da CF/1988 (Vol. 2, fl. 276).
    No Agravo, a parte refutou os óbices apontados (Vol. 2, fl. 306).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança, em que o impetrante objetiva o reconhecimento do direito de utilizar e transferir saldo credor de ICMS a outros contribuintes, sem restrições, desconsiderando-se seus débitos tributários com exigibilidade suspensa. Nas razões recursais, alega “que a transferência de crédito acumulado de ICMS decorrente de operações de exportação de mercadorias para o exterior, na forma do inciso II do §1º do artigo 25 da LC nº 87/96, não está sujeita a restrições impostas por norma estadual”.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente